Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-74.2016.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000294-74.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE DIAS LOPES - CPF: 363.203.581-49 (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ROBERTO LOPES TOME - CPF: 022.371.811-44 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PEDIDO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS EM PLENÁRIO DO JÚRI QUE AMPARAM A DECISÃO DO COLEGIADO LEIGO – JURADOS QUE RECONHECE MATERIALIDADE E AUTORIA, ABSOLVENDO O RÉU EM SEGUIDA – VIABILIDADE –
QUESITO GENÉRICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 483, III DO CPP
– SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob o pretexto de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com o que se extrai do processo.

In casu,
o Conselho de Sentença acolheu as declarações do réu e a defesa sustentada em plenário, decidindo em consonância com o artigo 483, III do CPP, não havendo se falar em contradição a íntima convicção dos jurados que embora reconheçam a materialidade e a autoria do acusado, respondem afirmativamente ao quesito genérico referente à absolvição, devendo ser mantida a decisão dos jurados leigos à luz da garantia constitucional da plenitude da defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão do conselho de sentença da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (ação penal cód. 110590), que absolveu o réu JOSÉ DIAS LOPES
(de 65 anos na data do fato)
, da imputação relativa ao cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, do CP.

Em suas razões recursais, juntadas às pags. 430/441-PDF, o Ministério Público postula a
nulidade do julgamento do conselho de sentença
aduzindo que está contrária as provas dos autos, ao argumento, em síntese, de que
“...ante a clara existência de decisão manifestamente divorciada do contexto fático-probatório apurado na instrução criminal, não prosperando a absolvição por clemência...”
(pag. 207-PDF).

Nas contrarrazões defensiva, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 219/221-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (pags. 237/444-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a pretensão do MINISTÉRIO PÚBLICO é a reforma da decisão do Tribunal do Júri que absolveu o apelado JOSÉ DIAS LOPES, da imputação do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, II e IV do CP.

Segundo ressai da denúncia, no dia 15/11/2014, por volta de 16h00min, na Fazenda Bom Sossego, Região do Córrego das Pedras, Gleba Matão, Zona Rural de Pontes e Lacerda-MT,
o acusado JOSÉ DIAS LOPES, que estava com 65 anos
,
imbuído de vontade de matar, por motivo fútil e agindo com recurso que dificultou a defesa da vítima,

efetuou disparos de arma de fogo contra ROBERTO LOPES TOMÉ
, cujas lesões provocadas foram a causa da morte.

No dia dos fatos, o denunciado teria ficado nervoso com sua irmã, a Sra. MARIA LOPES TOMÉ,
porquanto esta pediu-lhe que não maltratasse o pai de ambos
, o Sr. ADELINO LOPES DA SILVA. Contrariado pelo pedido da irmã, o réu levantou-se e enfurecido foi em direção a Maria, instante em que o filho desta, Roberto Lopes Tomé (vítima), postou-se em defesa da mãe e do avô.

Contrariado pela interferência do sobrinho (motivo fútil) o acusado, ingressou no interior da residência, instante em que,
com o intuito de matar ROBERTO LOPES, armou de uma espingarda,
foi em direção ao sobrinho, momento em que efetuou disparos contra Roberto, causando-lhe as lesões descritas no Exame Necroscópico a fls. 32-45/IP e Certidão de Óbito a fls. 46/IP, que foram a causa de sua morte.

Infere-se que, neste momento, a vítima encontrava-se com a defesa dificultada, porquanto estava desarmada e, tampouco, esperava pelas agressões feitas por José Dias”.

O réu foi levado ao conselho de sentença, sendo absolvido, decisão da qual o Ministério Público recorre postulando o que segue.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

A acusação sustenta nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do júri, alegando em síntese
“...clara existência de decisão manifestamente divorciada do contexto fático-probatório apurado na instrução criminal, não prosperando a absolvição por clemência...”
(pag. 207-PDF).

Observa ainda a acusação, que mesmo os jurados tendo respondido sim quanto a materialidade e autoria (no primeiro e segundo quesitos), ao responderem os 3o quesito absolveram o réu aduzindo
“...responderam positivamente, absolvendo o apelado, de forma incompreensível.”
(pag. 199-PDF).

Após análise do conjunto probatório, em especial aos depoimentos colhidos em plenário do júri, tenho que
o inconformismo do Ministério Público não merece prosperar
, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu.

De fato,
ressai dos autos que os jurados responderam afirmativamente para a materialidade e a autoria delitiva,
e
, na sequência, na resposta ao quesito genérico, absolveram o apelado
, verbis:

“
1° Quesito:
No dia 15/11/2014, por Volta de 16h00min, na Fazenda Bom sossego, Região do Córrego das Pedras, na Gleba Matão, zona rural de Pontes e Lacerda/MT, a Vitima Roberto Lopes Tome’ recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as 1es6es descritas no laudo necroscópico e mapa topográfico de fls. 32/53, as quais foram causa da sua morte?
Resposta: MAIORIA SIM

2° Quesito:
O réu José Dias Lopes, concorreu para 0 crime, desferindo os disparos de arma de fogo contra a Vitima?
Resposta: MAIORIA SIM.

3° Quesito:
O Jurado absolve o acusado José Dias Lopes?

Resposta: MAIORIA SIM”

(pag. 114/115-PDF).

Com o advento da Lei no 11.689/08, que alterou o Código de Processo Penal, quanto aos crimes julgados pelo Tribunal do Júri,
o Conselho de Sentença pode absolver o acusado mesmo que não haja pedido expresso formulado em Plenário
, haja vista a existência do quesito absolutório genérico obrigatório disposto no art. 483, III e § 2o, do CPP, no qual vem
implicitamente dispostas as questões referentes as causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, bem como possível absolvição do réu por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados
.

Trilhando essa linha temos a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, o qual assim trata do assunto,
verbis
:

“(...) O Tribunal do Júri é composto por jurados, pessoas leigas em Direito, extraídas das mais distintas classes sociais.
Podem decidir como bem quiserem, sem dar fundamento ao seu voto, nem torna-lo público
. Eis por que o réu precisa de todas as garantias possíveis, as mais efetivas e eficazes.
Outra não foi a meta do legislador, ao fixar, como obrigatório, o quesito abrangente da defesa
.
Os jurados devem ter, sempre, a oportunidade de apreciar livremente a materialidade e a autoria do fato
.
Após, com base em inúmeras teses defensivas viáveis, mas também a existência da mera clemência, o Tribunal do Júri tem o direito constitucional impostergável de absolver o acusado, se assim desejar
. Em nossa visão,
sabendo que o quesito (inciso III, art. 483) é obrigatório e será oferecido à apreciação dos jurados
, deve o defensor, ainda que pretenda negar a autoria, ter disponível qualquer tese subsidiária, para apresentar ao Conselho de Sentença, quando da apreciação do quesito indagando se o réu deve ser absolvido. O acusado pode ser considerado indefeso pelo magistrado, caso o defensor se limite a discutir unicamente a materialidade ou autoria, ignorando outras teses, que poderão servir de lastro ao referido quesito.
Finalmente, no Brasil, adotou-se um perfil condizente com a soberania atribuída constitucionalmente ao Tribunal Popular. Tal como em outros países, ao responder ao quesito genérico da defesa, está o povo dizendo se julga o réu culpado ou inocente. E ponto.

Pouco interessam seus motivos
(...).”
(Tribunal do Júri - Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, pag. 280).

Complementando a lógica supra mencionada, também prelecionada a doutrina de PAULO RANGEL,
verbis:

“
Decerto, não há que se falar em contradição se levar em consideração um princípio constitucional basilar do tribunal do júri e o sistema de provas que rege a instituição: a soberania dos veredictos e o sistema da íntima convicção, respectivamente.
O júri absolve, de acordo com a nova sistemática de quesitação (art.483 CPP), pelo motivo que quiser e bem entender
...”
(RANGEL, 2015, p. 249).

No mesmo sentido, também já decidiu este Tribunal:

(TJMT)

“...
Em consonância com o artigo 483 do Código de Processo Penal, não há falar-se em contradição pelo simples fato de os jurados, por íntima convicção, reconheceram a materialidade e a autoria do acusado e, em seguida, responderem afirmativamente ao quesito genérico referente à absolvição
, o que, a sabendas, prescinde de qualquer tese jurídica, afigurando-se factível
a formalização do juízo absolutório pelo Tribunal do Júri até mesmo por clemência,
à luz da garantia constitucional da plenitude da defesa.
Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos. Se a decisão tiver apoio em qualquer dado haurido do processo, ainda que escasso, descabe cogitar acerca de anulação do julgamento
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”
(APL: 00000937419978110037 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2019)

Nesse sentido
, inviável afirmar pela contrariedade nas respostas dos quesitos quando os jurados resolverem absolver o acusado
, ainda quando reconhecerem ser este o autor do crime, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta Política da República.

É dizer, independentemente da tese sustentada em Plenário, é permitido ao corpo de jurados votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com suas íntimas convicções,
ainda que, como dito anteriormente, seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça
.

Não se descuida, outrossim,
que o artigo 593, inciso III, alínea d, c/c o §3o do CPP, observa, embora a decisão dos jurados seja soberana, possa ser revisada e modificada quando manifestamente contrária a prova dos autos, e nesse ponto, como bem ensina DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS:
“...“manifestamente” (III, d) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos...”
(Código de Processo Penal Anotado, 15a ed., Saraiva, 1998, pag. 422).

Feita essa análise sobre a possibilidade de absolvição quando da resposta ao 3o Quesito, mesmo que reconhecida a materialidade e autoria delitiva, é que se entende que não há qualquer modificação a ser feita por este Tribunal.

In casu
,
conforme ressai da Ata de Julgamento, a defesa do apelado não só consignou ter o acusado agido com violenta emoção e após injusta provocação da vítima, mas também enalteceu perante os jurados as circunstâncias em que ocorreu o delito bem como a responsabilidade do réu, nascido em 29/07/1949,
contando com 65 anos de idade na data do fato, tinha a responsabilidade de cuidar dos seus pais já há 15 (quinze) anos, e na data do fato, foi confrontado pela família de que ele não estaria cuidando do pai, que tinha 94 anos na data do crime
:

“Em seguida, foi dada a palavra a defesa para manifestações às 16h50rnin, falando até as 17h46min, onde sustentou a tese de que o acusado agiu sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima, pois ele se encontrava com um fardo por cuidar dos pais há quinze anos e naquele momento estava sendo confrontado pela família que afirmava que ele não estava cuidando do pai Como deveria.”

(pag. 61-Vol. 2-PDF).

Não foge ainda da questão absolutória, o fato de que o réu, em seu depoimento na sessão do Júri, relatou que praticou o delito imbuído da tentativa de se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado, momento em que, de dentro de sua casa, disparou arma de fogo atingindo a vítima,
verbis
:

“
Pergunta do Juiz:
Certo, daí então o Roberto estava armado?

Recorrido:
Estava com revolver e esse ai também estava com uma carabina;

Pergunta do Juiz:
Também tinha uma carabina?

Recorrido:
Uma carabina e 38; e a hora que o trem pegou fogo mesmo, eles até dentro de casa, até por a boca da carabina dentro de casa assim;

Pergunta do Juiz:
O senhor não estava aqui presente na hora do testemunho da Maria Aparecida, da Maria Lopes, do Sebastião, porque tinha retirado o senhor da sala a pedido deles, mas eles falaram que ninguém estava armado ali além do senhor; eles estão mentindo então?

Recorrido:
Pois é; pode investigar para vocês Ver! Eu não sei, as vezes pode não ser, o Joaquim bateu papo, o pai do Roberto, que tinha comprado uma arma boa e registrou, talvez ate é essa mesmo;

Pergunta do Juiz:
Mas era bem Visível que ele estava armado, Roberto? Todo mundo Viu?

Recorrido:
Ué, se Viu eu não sei, o revolver deste tamanho na mão pra “riba” de mim;

Pergunta do Juiz:
As testemunhas falaram aqui no Plenário que ele não estava armado;

Recorrido:
Estava armado; por Deus do céu, estava armado;

Pergunta do Juiz:
E a senhora Maria Aparecida, a Maria Lopes, o Sebastiao, teriam algum interesse de prejudicar o senhor, falando que ele não estava armado?

Recorrido:
Não sei;

(...)

Pergunta do Juiz:
Nunca tinha tido nada sério? Ameaça? Jurar do matar?

Recorrido: Não,
nem com brincadeira, nunca gostei dessas coisas; eu não sei como aconteceu isso! E porque o medo aperta, o medo apertou. Se o senhor Vesse 2 armas assim, o que o senhor Vai fazer?

Pergunta do Juiz:
O senhor chegou a levantar e ir em direção à Maria no dia?

Recorrido:
Não;

Pergunta do Juiz:
E como é que foi, então, essa hora do Roberto Veio em defesa, Veio contra senhor, antes do tiro ele falou alguma coisa? Conta em detalhes pra gente;

Recorrido:
Falou; falou que já tinha quebrado minha cara uma vez quebrava de novo, com o revolver na mão;

Pergunta do Juiz:
E o senhor tinha falado alguma coisa pra ele antes? / Ameaçado? / Tinha ameaçado a Maria?

Recorrido:
Não; Não, ninguém; não ameacei ninguém;”
(Interrogatório do réu em Plenário do júri – pag. 119/120-PDF).

A par dos destaques, ainda que parcial, das provas obtidas apresentadas em plenário do júri, não negando a existência, também, de provas no sentido incriminador a ponto de levar o réu a uma condenação,
contudo, não há se falar em anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos, porquanto, a decisão dos jurados encontrasse apoiada em elementos do conjunto probatório,
em quesito absolutório genérico obrigatório
(art. 483, III e § 2o, do CPP), onde se legitima as questões referentes as causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, bem como possível absolvição do réu por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados,
circunstâncias que não fogem da sensibilidade dos jurados, podendo muito bem ser considerada no momento de decidir.

E é nesse ponto que deve ser destacado nos autos que não será qualquer dissonância entre o veredito e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Nesse sentido, trago julgado desta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE –
SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO OBRIGATÓRIO – ART. 483, III, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
SITUAÇÃO QUE INDEPENDE DAS TESES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS – DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o recorrido, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate.
É cediço que aos juízes leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça
.”
(Ap 4709/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ARTIGO 121, § 2o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR APÓS AFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
– MUDANÇA DE ENTENDIMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO –
QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO OBRIGATÓRIO (ART. 483, III, §2o, DO CPP) QUE INDEPENDE DAS TESES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO E PODE SER AFIRMATIVO AINDA QUE RECONHECIDAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
– ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS –
POSSIBILIDADE DE SE ABSOLVER INCLUSIVE POR CLEMÊNCIA
– OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA DEFESA – DECISÃO NÃO DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – APELO DESPROVIDO. 1) Na hipótese dos autos, o Ministério Público interpôs o recurso de apelação criminal requerendo que lhe fosse aberto vista, posteriormente, para apresentação das razões recursais. Ocorreu, contudo, que o apelo foi arrazoado por outro representante do órgão ministerial , o qual, após analisar detidamente o caderno processual, não vislumbrou qualquer reparo a ser feito na r. sentença condenatória. Desse modo, embora não lhe seja permitido desistir do recurso, por força do disposto no art. 576 do Código de Processo Penal, não lhe pode ser negada a possibilidade de requerer o desprovimento do apelo, com fulcro no princípio da independência funcional, insculpido no art. 127, §1o, da Constituição Federal.

2) As decisões da Corte Popular devem ser respeitadas, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c” da CF], e à função de cada jurado que decide de acordo com a sua íntima convicção, sem necessidade de fundamentar juridicamente sua conclusão, seja pela absolvição, desclassificação [própria e imprópria], ou condenação, tanto que o STJ vem admitindo, inclusive, a absolvição por clemência , o que, em princípio, não se mostra totalmente descabido, mormente ante o teor da parte final do §3.o do art. 593 do CPP. 3)
assim, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado mesmo após ter reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, e ainda quando não houver pedido expresso de absolvição formulado pela Defesa ou pela Acusação , pois, em razão do quesito absolutório genérico obrigatório, previsto no art. 483, inciso III, §2o do Código de Processo Penal, o qual está respaldado pelo princípio constitucional da soberania dos vereditos, a resposta afirmativa ao quesito genérico não caracteriza contradição, estando livres os jurados para absolverem o acusado
. 4) Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida encontre amparo em nenhum dos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, o que não é a hipótese dos autos, visto que existem fundamentos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados.
5) Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido.”
(N.U 0006232-42.2014.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

Assim, diante do acima analisado, a decisão dos jurados leigos não merece reforma, porquanto de acordo com a norma prevista no art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, o que não verifico no presente caso, de modo que mantenho a sentença absolutória.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo a decisão do Egrégio Tribunal Popular do Júri que absolveu JOSÉ DIAS LOPES do crime do art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020